Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013520-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ILTON JOSE SCHEIN
AGRAVADO: CLETO WEBLER
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO DO DÉBITO E PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILTON JOSE SCHEIN visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Execução no 0001440-28.2011.811.0078 - Cód. 41471, rejeitou a impugnação formulada pelo recorrente por entender que a questão debatida havia sido acobertada pela preclusão.
Irresignado, o recorrente aduz que não se consubstanciou a propalada preclusão, visto que sua insurgência seria atinente aos cálculos novos apresentados no feito, referentes às diferenças entre valores já pagos e o restante da dívida, e não estaria relacionada aos iniciais cálculos apresentados. Nessa medida, aponta ilicitude dos valores apurados.
Alega que ante a existência de garantia real sobre determinado imóvel, seria vedado ao exequente aportar outro para fins de penhora. No mais, aponta a imperiosidade de se promover a compensação entre o débito em execução e uma doação de maquinários que realizou.
Desse modo requer, liminarmente, a decretação da nulidade da decisão combatida, de modo a suspender os seus efeitos. No mérito, reforça a necessidade da mencionada anulação para que sejam debatidos os mencionados débitos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, percebe-se que, à primeira vista, a pretensão do recorrente é rediscutir matéria acobertada pela preclusão, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 507, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Na hipótese, o douto magistrado, ao julgar a causa, entendeu que:
“Compulsando detidamente os autos, verifica-se já ter sido apresentada exceção de pré-executividade (fls. 157/164)) com relação ao título exequendo, sem que em qualquer das oportunidades, embora tenha o executado o mesmo causídico, sido suscitadas as questões ora trazidas à baila, o que conduz à indubitável conclusão de a matéria ventilada esteja fulminada pela preclusão consumativa.” (Id. 95880972)
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:
A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).
Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...). (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).
E, ainda, leciona Nelton dos Santos:
1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais.
(...)
No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo. (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).
Não bastasse, não se encontra demonstrada a urgência da medida postulada que, além disso, tem natureza evidentemente satisfativa, confundindo-se com o mérito da contenda.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Determino o apensamento do presente agravo ao de número 1013540-86.2021.8.11.0000, para posteriores deliberações conjuntas.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator